Tribunal: TJPA
Processo: 0823256-39.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823256-39.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MAR & TERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, VALDILENE RODRIGUES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - FEITO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em respeito ao princípio constitucional da economia processual e ao direito à tutela jurisdicional, deve ser oportunizada à parte autora, mediante intimação por publicação, o recolhimento das custas iniciais, mostrando-se descabida a extinção do processo.

Recurso
CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
BANCO BRADESCO S.A
nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
tendo como apelado
MAR E TERRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 16 de julho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3º Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
extinguiu o feito sem resolução do mérito, tendo como apelada
MAR E TERRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
.

No ato do recebimento do feito pelo juízo primevo este prontamente proferiu sentença (id. 16436791) extinguindo o feito sem resolução do mérito em razão da ausência do recolhimento das custas iniciais.

Inconformado, o autor,
BANCO BRADESCO S.A.,
interpôs recurso de apelação (ID. 16436800).

Sustenta que o processo foi extinto prematuramente pelo juízo de piso posto que as custas iniciais foram pagas no mesmo dia do ajuizamento da ação, mas por mero desatento não foram anexadas à petição inicial, devendo ser sanado o mero erro e que seja dado o andando no feito.

Aduz que não foi concedida à parte autora a oportunidade de comprovar o recolhimento das custas. Por fim, requer a reforma da decisão de piso e o prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal o acerto ou desacerto da sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito ante a ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais.

Como é cediço, de acordo com os arts. 82 c/c 290 do CPC, não sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, cumpre a ela promover o pagamento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Ocorre que, no caso sub judice, entendo que cabia ao MM. Juiz a quo, antes de extinguir o feito, proceder à intimação da parte, por publicação, oportunizando-lhe o recolhimento do preparo prévio, exigido pela legislação processual pátria, sob pena de extinção do processo.

Todavia, verifica-se que o MM. Magistrado de piso, prolatou a sentença extinguindo o feito no ato do recebimento do processo, de modo que sequer deu a oportunidade ao autor, ora apelante, para recolher o preparo prévio, extinguindo o feito, sem resolução do mérito.

Ademais, não se mostra razoável a extinção do processo, sem julgamento de mérito ante a ausência de oportunidade à parte para se manifestar e comprovar o recolhimento das custas. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO - DECISÃO CONFIRMADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO POSTERIOR PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - EXTINÇÃO DO FEITO – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO.
1. Em respeito ao princípio constitucional da economia processual e ao direito à tutela jurisdicional, deve ser oportunizada à parte autora, mediante intimação por publicação, o recolhimento das custas iniciais, quando mantida pelo Tribunal a decisão que lhe negou a gratuidade de justiça, mostrando-se descabida a extinção do processo. 2. Recurso provido. (TJ-MS - AC: 08111789620208120002 MS 0811178-96.2020.8.12.0002, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 24/01/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2022) (Grifo nosso)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ADVOGADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 290 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. O não recolhimento de custas iniciais enseja o cancelamento da distribuição. Exige-se, porém, que a parte seja previamente intimada, na pessoa de seus advogados, para efetuar o pagamento da verba antes de aplicada a gravosa consequência processual, que somente terá cabimento se a inércia do interessado se mantiver. 2. Recurso provido. Sentença desconstituída. (TJ-AM - AC: 06454953220208040001 Manaus, Relator: Paulo César Caminha e Lima, Data de Julgamento: 05/08/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2022) (Grifo nosso)

Outrossim, com
efeito, indispensável a intimação pessoal prévia da parte autora antes da extinção do processo. E do cotejo dos autos, de fato, não houve a intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, consoante estabelece o § 1º do art. 485 do CPC. Destarte, conclui-se que a extinção do feito sem a resolução do mérito por ausência de interesse de agir violou o princípio do devido processo legal, bem como o da efetiva prestação jurisdicional.

Assim, em respeito ao princípio constitucional da economia processual e ao direito à tutela jurisdicional, que estaria sendo negada ao jurisdicionado em razão de irregularidade formal totalmente sanável, entendo que, antes da extinção do feito, deve ser oportunizada à parte autora o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, diante disso, a nulidade da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO
, para cassar a sentença e determinar que os autos retornem à origem para seu regular processamento.

É como voto.

Belém, 16 de julho de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2024